Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-19.2025.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002515-19.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APRESENTADA PELO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO INTEGRAL. ALEGADO ERRO MATERIAL EM CÁLCULO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO VALOR DO CRÉDITO. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, após bloqueio de valores via SISBAJUD e reconhecimento da satisfação integral da obrigação. O exequente sustenta que a extinção decorreu de premissa fática equivocada, pois a atualização do débito apresentada nos autos teria sido incompleta, restando saldo devedor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível reformar a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento quando o próprio exequente indicou o valor executado, requereu a constrição nesse montante e,
posteriormente, pleiteou a extinção do feito, alegando erro material na atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Execução Fiscal admite a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa até a decisão de primeira instância para correção de erro material ou formal, nos termos do art. 2º, §8º, da Lei n. 6.830/80, entendimento consolidado pela Súmula n. 392 do STJ.

4.
No caso concreto, o próprio exequente apresentou atualização do débito e indicou o valor executado, requerendo o bloqueio de ativos financeiros nesse montante e, após a constrição, afirmou expressamente que o valor era suficiente para a quitação integral da dívida, pleiteando a extinção da execução.

5.
O juízo de origem apenas reconhece a satisfação da obrigação e extingue o processo executivo com base nas informações e requerimentos apresentados pelo próprio credor.

6.
A alegação posterior de erro material na atualização do débito decorre de equívoco imputável ao próprio exequente, não configurando vício na sentença que reconheceu a quitação do débito.

7.
A reabertura da execução fiscal após sentença extintiva fundada no pagamento, com base em inconsistências decorrentes da própria atuação do credor, afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 6.830/80, art. 2º, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 392; TJMT, Apelação n. 1033950-42.2021.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025; TJMT, Apelação n. 1004645-52.2017.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que
julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação após bloqueio de valores via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando que a extinção do feito decorreu de premissa fática equivocada, pois o valor bloqueado foi calculado com base em atualização incompleta do débito exequendo.

Afirma que, após o reconhecimento da prescrição dos débitos referentes ao exercício de 2020, por equívoco material, passaram a ser apresentadas atualizações que não contemplaram a integralidade das
Certidões de Dívida Ativa executadas, circunstância que teria gerado a falsa impressão de quitação integral da dívida.

Sustenta que subsiste saldo devedor líquido, certo e exigível no montante de R$ 36.633,25, referente a débitos não prescritos relativos a exercícios posteriores a 2020, constantes nas CDAs n. 2999/2025, 2998/2025, 2994/2025, 2995/2025, 2996/2025, 2997/2025, 2992/2025, 2993/2025 e 3000/2025.

Defende que a execução somente pode ser extinta quando houver quitação integral do débito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, não sendo possível reconhecer a satisfação da obrigação diante da existência de saldo remanescente.

Argumenta, ainda, que o equívoco ocorrido constitui erro material de cálculo, passível de correção a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão nem produzindo coisa julgada, razão pela qual não poderia ser presumida a renúncia ao crédito tributário remanescente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a extinção da execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito para cobrança do saldo devedor remanescente.

(Id
349895861
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento, diante da alegação do ente público exequente de que a extinção teria ocorrido com base em atualização incompleta do débito, subsistindo saldo remanescente.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 2989/2025, 2990/2025, 2991/2025, 2992/2025, 2993/2025, 2994/2025, 2995/2025, 2996/2025, 2997/2025, 2998/2025, 2999/2025 e 3000/2025
, no valor de
R$
49.359,12
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para manifestação acerca da ocorrência de prescrição, ocasião em que o próprio Município reconheceu a prescrição dos débitos referentes ao exercício de 2020.

Diante disso, sobreveio decisão que declarou prescritas as CDAs n. 2989/2025, 2992/2025, 2993/2025, 2996/2025, 2997/2025, 2998/2025, 2999/2025 e 3000/2025, no tocante aos débitos vencidos em 28/02/2020, determinando o prosseguimento do feito em relação às demais parcelas ainda exigíveis e a apresentação de cálculo atualizado do débito, com a exclusão das parcelas prescritas.

Em seguida, após a regular citação da executada e a ausência de pagamento ou garantia da execução, o Município requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”),
oportunidade em que informou
que o valor atualizado da causa era de R$ 9.333,28.

O
pedido que foi deferido pelo juízo.

A medida constritiva restou frutífera, sendo bloqueado o montante de R$ 9.333,28, valor posteriormente transferido e depositado em conta judicial.

Diante do resultado positivo da constrição, o exequente
se
manifestou nos autos requerendo o levantamento dos valores bloqueados, indicando dados bancários para transferência e afirmando que o montante
penhorado era suficiente para a quitação integral do débito, pleiteando, ao final, a extinção da execução.

A parte executada, por sua vez, também requereu a conversão em renda do valor penhorado e a extinção do feito, ante o pagamento da obrigação.

Sobreveio, então, sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a quitação do débito.

Inconformado, o Município opôs embargos de declaração, sustentando a existência de erro material na atualização do débito, ao argumento de que os cálculos apresentados não contemplaram a integralidade das CDAs ainda exigíveis. Os
aclaratórios
, contudo, foram rejeitados pelo juízo de origem.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando

que a extinção da execução fiscal decorreu de premissa fática equivocada, pois a atualização do débito teria sido apresentada de forma incompleta, deixando de contemplar a totalidade dos créditos tributários ainda exigíveis. Afirma que subsiste saldo devedor no montante de R$ 36.633,25, referente a débitos relativos a exercícios posteriores a 2020, razão pela qual requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal para cobrança do valor remanescente.

Sobre o tema,
sabe-se que
a Lei de Execução Fiscal admite a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa até a decisão de
primeiro grau, conforme dispõe o art. 2º, §8º, da Lei n. 6.830/80, permitindo ao ente público corrigir eventuais inconsistências do título executivo durante o curso da execução.
Vejamos:

Art. 2º
-
(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Além disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública pode proceder à correção ou substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme dispõe a Súmula n. 392 do STJ.
Vejamos:

A Fazenda
Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...)
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 392) autoriza a substituição da CDA até a sentença nos embargos, quando houver erro formal, vedada apenas a modificação do sujeito passivo ou a inovação substancial do lançamento.
(...). (TJMT

1033950-42.2021.8.11.0041,
Relª
. Desª.

Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
12
.
2025
).

Tal orientação busca preservar a efetividade da execução fiscal, permitindo ao ente público sanar eventuais irregularidades do título executivo ou adequar o valor do crédito exequendo antes do encerramento da fase executiva, assegurando, ao mesmo tempo, a estabilidade das relações processuais após a prolação da decisão judicial.

No caso dos autos, observo que o próprio
exequente
apresentou atualização do débito no valor de R$ 9.333,28 e, após a realização de constrição via SISBAJUD nesse montante, manifestou-se expressamente requerendo o levantamento dos valores bloqueados e a extinção da execução fiscal, afirmando que a quantia penhorada seria suficiente para a quitação integral do débito.

Diante dessas informações, o juízo de origem apenas reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o processo executivo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o apelante passou a sustentar a existência de erro material na atualização do débito, sob o argumento de que os cálculos apresentados não contemplaram a integralidade das Certidões de Dívida Ativa ainda exigíveis.

Todavia, a situação dos autos não revela erro de julgamento do magistrado, mas, quando muito, equívoco na própria atualização do débito apresentada pelo ente exequente no curso do processo.

Nessas circunstâncias, não se pode atribuir ao juízo de origem eventual inconsistência decorrente da atuação da própria parte credora, sobretudo quando foi o próprio exequente quem indicou o valor executado, requereu a constrição nesse montante e, posteriormente, pleiteou a extinção do feito diante da satisfação da obrigação.

Admitir o prosseguimento da execução fiscal nessas condições implicaria permitir que a parte se beneficiasse de equívoco por ela mesma provocado, o que afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da estabilidade das relações processuais.

Isso porque, uma vez proferida a sentença que põe fim à execução, especialmente quando fundada na satisfação da obrigação, não se admite a reabertura do processo executivo para rediscussão do valor do crédito com base em alegações de equívocos decorrentes da própria atuação do exequente.
Neste sentido:

(...)
A substituição da CDA somente é admitida até a sentença de embargos quando se tratar de erro material ou formal, vedada a alteração substancial da natureza jurídica do crédito, nos termos da Súmula 392 do STJ.
(...). (TJMT
1004645-52.2017.8.11.0041,
REL. Des. Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
12
.
2025
).

Assim, não verific
o
qualquer vício na sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu a execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026